Tribunal: TJES
Processo: 5026611-96.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026611-96.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIANE LOPES MACHADO e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais.

Em suma, narra a parte Autora não ter adquirido passagem aérea junto a parte Requerida. Relata que foi surpreendida com cobranças no cartão de crédito e que em contato com a Requerida foi informado que se trata de passagem por telefone.

Diante do exposto, requer a condenação das requeridas na restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, a fim de condenar, a Requerida TAM LINHAS AEREAS S/A. a pagar a parte Autora, de forma simples, o valor de R$ 1.187,90 (um mil cento e oitenta e sete reais e noventa centavos), sem nenhuma penalidade, com correção monetária pelo INPC desde 15/07/2021 (data da compra), e juros a partir da citação, no prazo de doze meses, contado da data de cancelamento do voo (16/07/2021) e JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por danos morais.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3051470) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante do recorrente.

Assim, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de lograr êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Considerando os parâmetros acima expostos, no que tange a restituição do valor descontado indevidamente, entendo que não resta caracterizada a má-fé da recorrida, devendo haver condenação do mesmo a restituir o valor simples, bem como exposto na sentença.

No entanto, quanto ao prazo para o referido ressarcimento, entendo que deve o mesmo ser realizado de forma imediata, sendo o prazo de 12 (doze) meses para o pagamento descabido no presente caso, tendo em vista que a referida compra nem mesmo deveria ter sido efetivada, ante a desistência a tempo da Recorrente, incorrendo em flagrante falha na prestação do serviço.

No que tange aos danos morais, conforme exposto na sentença, a situação vivenciada não produz transtornos maiores que justifiquem a referida reparação.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para condenar a Recorrida ao pagamento simples do dano material sofrido pelos Recorrentes de forma imediata, não possuindo o prazo de 12 meses
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.